Tribunal: STF
Processo: ARE 1407473
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE SEGURO SAÚDE. PRECEDENTE. ANÁLISE DO FATO GERADOR E DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante - Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste relator - Manutenção da decisão agravada - Agravo Interno não provido, com imposição de multa” (fl. 2, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 156 da Constituição da República. Argumenta haver “incidência do ISS sobre os serviços prestados pelas operadoras de seguro-saúde, conforme se observa dos artigos 2º, da lei federal nº 10.185/01, artigo 1º da lei federal nº 9.656/98 e artigo 1º da Lei Complementar nº 116/03, mais especificamente em seu item 4.23” (fl. 8, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 32).



    4. No agravo, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário não afronta a limitação contida na súmula 279 desta Colenda Corte, se restringindo a abordar questões eminentemente jurídicas, sem qualquer pretensão de reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (fl. 6, e-doc. 35).



    Assevera que “não há necessidade da apreciação de qualquer prova dos autos, mas tão somente a análise da matéria de direito, qual seja, o seguro saúde ser um serviço tributável, sujeito ao ISSQN, em especial por estar sujeito ao mesmo tratamento jurídico dos planos de saúde” (fl. 8, e-doc. 35).



    Pede “seja dado provimento ao Agravo, acolhendo-se todos os fundamentos acima colacionados, a fim de que admita e conheça do recurso extraordinário interposto, com o seu consequente provimento” (fl. 9, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Município de Jundiaí/SP e a remessa necessária no Processo n. 1002319-69.2020.8.26.0309, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, em caso cuja repercussão geral foi por ele reconhecida, assentou o entendimento de que a atividade de seguro saúde não se sujeita à incidência do ISSQN. Trata-se do V. Acórdão proferido no julgamento do RE nº 651.703 ED-terceiros/PR (Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, v. m., j. 28/02/2019) (...)



    O argumento do Município quanto à inaplicabilidade desse entendimento à matéria versada não se sustenta. Consoante se verifica em caso semelhante, esta Corte teve a oportunidade de reconhecer que tal como a hipótese versada, a seguradora de saúde não está sujeita ao recolhimento do ISSQN em sede de readequação do julgado à tese firmada por ocasião do julgamento do recurso extraordinário acima mencionado, em conformidade com o disposto no art. 1030, II, do CPC, nos autos da Apelação nº 1004887-48.2016.8.26.0114 da 18ª Câmara de Direito Público (Relator Desembargador Wanderley José Federighi, v.u., j. 06.08.2020)” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    No julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 651.703, Tema 581 de repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu que “o regime jurídico tributário das empresas operadoras de planos de saúde, tributadas pelo ISSQN, não se aplica às seguradoras de saúde, posto estarem submetidas ao IOF, razão pela qual a eventual imposição também do imposto sobre serviços às últimas implicaria dupla tributação” (DJe 7.6.2019).



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A análise das alegações do agravante de que “a legislação infraconstitucional dá total amparo ao artigo 156, III, CF para incidência do ISS sobre os serviços prestados pelas operadoras de seguro-saúde” exigiria a avaliação das normas sobre os seguros privados de assistência à saúde e sobre a incidência tributária na espécie (Leis ns. 9.656/1998 e 10.185/2001 e Lei Complementar n. 116/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. FATO GERADOR. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DE SUBEMPREITADAS. FATO GERADOR POSTERIOR A LC Nº 116/2003. REVOGAÇÃO TÁCITA DO DECRETO Nº 406/1968. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, infirmar a revogação do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 pelo art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 demanda necessariamente a análise e a interpretação dessa legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 826.713-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora